Tribunal: TJSP
Processo: 2272849-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000815617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2272849-88.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, são agravados MF COMÉRCIO DE
COMBUSTÍVEIS LTDA, MARIA APPARECIDA PEREIRA DE TOLEDO
FURLANETTO e LEONILDO FURLANETO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA
BRAZIL.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2272849-88.2019.8.26.0000 BAURU VOTO No 2/8
Voto no 14221
Agravo de Instrumento no 2272849-88.2019.8.26.0000
Agravante: Petrobras Distribuidora S/A
Agravados: Mf Comércio de Combustíveis Ltda, Maria Apparecida Pereira de
Toledo Furlanetto e Leonildo Furlaneto
Comarca: Bauru
Juiz(a): Rossana Teresa Curioni Mergulhão
Agravo de instrumento – Requerimento de tutela de
urgência em caráter antecedente para descaracterização do
estabelecimento e reintegração de posse dos equipamentos
– Indeferimento de tutela de urgência pleiteada –
Manutenção – Ausência dos requisitos correspondentes –
Necessidade de instauração do contraditório – Controvérsia
que não admite solução liminar – Recurso desprovido.
Trata-se
de
agravo
de instrumento
interposto contra decisão que, em “requerimento de tutela de urgência
em caráter antecedente para descaracterização do estabelecimento e
reintegração de posse dos equipamentos”, indeferiu a tutela de
urgência requerida pela autora.
Recorreu a autora a sustentar, em síntese,
que as partes celebraram Contrato de Promessa de Compra e Venda
Mercantil com a Licença de Uso de Marca e Outros Pactos CPCVM,
Contrato de Bonificação por Desempenho, Contrato de Franquia de
Unidade Franqueada Lubrax+ e Contrato de Franquia de Lojas de
Conveniência BR Mania; que todos os contratos são vinculados entre si
e com prazo de vigência de 84 meses, compreendidos entre 01/03/2013
e 28/02/2020; que o Posto réu não vinha adquirindo combustíveis da
autora regularmente, descumprindo a cláusula de exclusividade prevista
nos contratos mencionados; que o Posto estava comercializando
produtos adquiridos de outras fontes e, portanto, de origem
desconhecida, como se fossem da BR; que, embora os elementos visuais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2272849-88.2019.8.26.0000 BAURU VOTO No 3/8
da autora estivessem sendo utilizados por ele, seu cadastro perante a
ANP fora alterado para “bandeira branca”; que o Posto permanecia
utilizando e ostentando o trade dress da marca BR de forma indevida e,
ainda, possuía débitos para com a autora referentes a royalties e
Premmia, o que também caracterizava inadimplemento contratual; que,
embora notificado, o estabelecimento permaneceu descumprindo as
obrigações contratuais que assumiu; que na referida notificação
extrajudicial constou que, em razão dos referidos inadimplementos
contratuais, a autora denunciava dos contratos para dá-los por
rescindidos por culpa exclusiva do Posto réu e para constituir todos os
corréus em mora, com aplicação de todas as multas e penalidades
pactuadas; que, além de não ter devolvido os equipamentos cedidos em
comodato e tampouco ter efetuado o pagamento dos débitos em aberto e
das multas contratuais, o estabelecimento continuava utilizando o trade
dress da autora, a induzir os consumidores em erro; que estavam
presentes todos os requisitos autorizadores para a concessão da tutela
provisória de urgência pleiteada; que a probabilidade do direito se
revelava no incontestável descumprimento do contrato celebrado, cujas
cláusulas e evidências de descumprimento foram amplamente
demonstradas; que havia perigo de dano na medida em que se pretendia
evitar possível lesão à imagem da autora frente a terceiros. Requereu a
concessão do efeito ativo, a fim de que fosse deferida a antecipação dos
efeitos da tutela pleiteada e, ao final, o provimento do recurso para que
fosse deferida a tutela provisória a fim de que se procedesse à
descaracterização dos elementos visuais da marca BR presente no
Posto, bem como à devolução dos bens dados a título de comodato, sob
pena de multa diária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2272849-88.2019.8.26.0000 BAURU VOTO No 4/8
Tutela recursal indeferida (fls. 354/359).
Oposição ao julgamento virtual (fls. 363).
Sem contraminuta.
É o relatório.
A r. decisão recorrida, proferida pela Dra.
Rossana Teresa Curioni Mergulhão, MM. Juiz de Direito da 1a Vara
Cível da Comarca de Bauru, assim se enuncia:
“Vistos.
(...)
1- Para que se conceda a tutela de urgência
antecipada, imperiosa se faz a presença de requisitos legais, pois trata-
se de medida que adianta os efeitos da tutela de mérito, propiciando
imediata execução. Nos termos do que dispõe o artigo 300 do Código de
Processo Civil, deve existir probabilidade do direito do autor e ainda
existir risco de dano ou de difícil reparação. Não se pode conceder a
medida quando houver perigo de irreversibilidade do provimento
antecipado.
Segundo o novo sistemática processual a tutela
provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência; a tutela
provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, a
qual pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental (CPC,
artigo 294).
O regime geral das tutelas de urgência está
preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os
pressupostos fundamentais para a sua concessão: "A tutela de urgência
será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2272849-88.2019.8.26.0000 BAURU VOTO No 5/8
do processo." (grifei e destaquei).
No caso dos autos, em juízo de cognição
sumária, após analisar os argumentos apresentados pela autora e a
documentação que instruiu a inicial, entendo que não estão presentes os
requisitos para concessão da tutela.
Os
fatos
narrados
pela
autora
são
controvertidos e somente poderão ser apurados após a instauração do
contraditório.
Pelo que se observa dos fatos narrados na
inicial, o réu estaria descumprindo o contrato, adquirindo produtos em
quantidade inferior ao pactuado, a mais de um ano, conforme se
observa da planilha juntada às fls.05/06.
Narrou ainda, que o réu, franqueado Lubrax+,
não compra produtos desde 23/04/2018 (fls.07).
Mesmo sabendo do descumprimento a tanto
tempo, a ação só foi ajuizada em 30/10/2019, demonstrando que não há
urgência na concessão da medida.
Mostra-se prematuro o acatamento da tese
unilateralmente apresentada pelo autor, carecendo de embasamento
substancioso a permitir a formação de convicção deste Juízo.
Sem contar que, o deferimento da medida, nos
moldes requeridos pela autora, poderá inviabilizar o funcionamento do
posto réu, sem ao menos possibilitar-lhe o direito de defesa.
Deste
modo,
imprescindível
a
instrução
processual, quando os requeridos terão a oportunidade de apresentar
suas versões e justificativas ou até mesmo, buscar uma solução
amigável com a autora para entrega dos equipamentos objeto do
comodato.
Nesse sentido:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - BEM MÓVEL
- TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE - PEDIDO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2272849-88.2019.8.26.0000 BAURU VOTO No 6/8
DE DESCARACTERIZAÇÃO DO PADRÃO VISUAL QUE CONTENHA
ELEMENTOS DO TRADE DRESS DA AUTORA - INSURGÊNCIA
CONTRA O INDEFERIMENTO - REQUISITOS AUSENTES -
DECISÃO MANTIDA. Agravo de Instrumento improvido." (TJSP;
Agravo de Instrumento 2222264-32.2019.8.26.0000; Relator (a): Jayme
Queiroz Lopes; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 2a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE
ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 29/10/2019; Data de Registro:
30/10/2019).
"Agravo de instrumento - Ação ordinária de
rescisão contratual, reintegração de posse de equipamentos c/c
cobrança de multa contratual - Pretensão em sede liminar, de retomada
dos equipamentos cedidos em comodato e de ordem de
descaracterização do posto de combustíveis, de modo a não mais
identifica-lo como estabelecimento da autora, sob a alegação de que o
posto teria descumprido o contrato firmado entre as partes, inclusive
com quebra da exclusividade pactuada - Improcedência do
inconformismo - Ausência de urgência que não permita aguardar o
contraditório, se a ação só foi ajuizada anos após a alegada quebra de
contrato - Hipótese de manutenção da decisão hostilizada - Recurso
desprovido."
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2134989-79.2018.8.26.0000; Relator (a): Jacob Valente; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 30a
Vara Cível; Data do Julgamento: 30/08/2018; Data de Registro:
30/08/2018).
De qualquer modo, assim como a tutela pode ser
revogada ou modificada no curso do processo, também pode ser
concedida, desde que novos elementos a recomendem.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de
urgência requerida. (...)” (fls. 307/309).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2272849-88.2019.8.26.0000 BAURU VOTO No 7/8
O recurso não prospera.
A controvérsia é complexa e não autoriza
a concessão da pretendida tutela de urgência na ação de origem.
Conforme já observado, em sede de
cognição sumária não estavam presentes os elementos autorizadores da
concessão da tutela recursal na forma e nos termos pretendidos pela
agravante.
Essa ausência se estende, agora, para o
julgamento em definitivo do recurso, a concluir que estão ausentes
efetivamente os pressupostos correspondentes à tutela de urgência
requerida na origem, especialmente porque a imputação de
descumprimento contratual é unilateral e remete a fatos e atos
supostamente ocorridos há algum tempo, a relativizar a urgência e a não
prescindir do contraditório a ser instaurado e desenvolvido conforme o
devido processo legal na origem.
É, pois, necessário que a ação de origem
prossiga sem a exceção da tutela de urgência à vista da relevância dos
direitos invocados e da natureza da controvérsia e dos efeitos, em certa
medida irreversíveis, que a tutela recursal pode acarretar.
Não se está aqui a dizer que a agravante
tem ou não razão em seu pedido, mesmo porque neste recurso, de
cognição sumária (e não exauriente), não se pode antecipar qualquer
juízo valorativo a respeito do assunto tratado no processo principal.
Assim, mantém-se a r. decisão recorrida
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2272849-88.2019.8.26.0000 BAURU VOTO No 8/8
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator